Tribunal: TJDFT
Processo: 0717270-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Na hipótese, verifica-se que houve condenação de valor que não coaduna com quantia irrisória nem tampouco refere-se a valor inestimável para se aplicar o critério de fixação por equidade.
3. Considerando a condenação de valor expressivo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.